Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores ajuizada por Silvana Carneiro Gonçalves e Luiz Nelson Santana Gonçalves em desfavor da ora agravante e Alphaville Urbanismo S.A. (processo n. 0738778-62.2019.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelos autores para: (...) a) suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de compra e venda de ID 52257160 vencidas a partir da data da citação, inclusive no que concerne aos encargos moratórios; e b) determinar que as rés se abstenham de promover a inclusão do nome dos autores no cadastro de inadimplentes em decorrência das parcelas descritas na letra “a” acima, ressalvado, desde já, o direito das rés de promoverem a comercialização do imóvel com terceiros. (...) Na origem, os autores ajuizaram ação de conhecimento para rescisão de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia e outras avenças (Id 52257160) referente ao terreno localizado no loteamento “Alphaville Residencial 2 e 3”, cidade Ocidental (Goiás), Lote 6, Quadra R, com área de 453,52m2. Alegaram, em apertada síntese, que adquiriram o bem das rés no ano de 2017 após publicidade enganosa e abusiva sobre a infraestrutura e valorização da aérea na qual localizado o imóvel. Informaram o valor total do terreno na quantia de R$ 482.628,59 (quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) e a quitação do montante de R$ 87.139,14 (oitenta e sete mil cento e trinta e nove reais e catorze centavos) pelos compradores. Pugnaram, ao final, em emenda à inicial (Id 52505169), pela concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para exoneração do pagamento das prestações ajustadas entre as partes e para determinação de não abertura de registros de negativação ou protestos em desfavor das partes requerentes, em razão das parcelas vincendas, por parte das rés. Ainda, apresentaram autorização para as requeridas negociarem a unidade imobiliária contratualmente atribuída aos requerentes com terceiros. O Juízo de origem considerou demonstrada a probabilidade do direito com base nas provas apresentadas pelos autores, as quais evidenciaram a desvalorização imobiliária do local, onde se encontra o imóvel, em razão da não realização das obras de infraestrutura prometidas nos anúncios publicitários do empreendimento. Destacou terem os autores manifestado interesse na resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, sendo eles amparados pela norma do art. 54, § 2o, da Lei n. 8.078/90. Salientou que, “se a resolução do negócio jurídico é um direito subjetivo dos autores consumidores, não há razão para exigir que eles continuem efetuando o pagamento das parcelas destinadas a compra do imóvel, que não será mais por eles adquirido por falta de interesse econômico”. Deferiu, assim, a medida liminar pleiteada pelos autores. Inconformada, a ré SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimentos Imobiliários Ltda. interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16224333), alega, em suma, o exaurimento da ação de conhecimento com a concessão da medida liminar, porquanto há impossibilidade de rescisão da escritura pública do bem em razão da existência de pacto adjeto de alienação fiduciária. Além disso, destaca que os valores avençados, para aquisição do terreno, encontram-se “quitados, conforme a posição financeira em anexo, não havendo nenhuma cobrança a ser lançada por parte da empresa requerida, ora agravante”. Aduz não terem sido demonstrados na origem os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, haja vista que as provas apresentadas pelos autores, ora agravados, não representam a realidade dos fatos e, portanto, não são inequívocas quanto ao direito vindicado. Indica o conhecimento pelos agravados das condições do imóvel desde a sua aquisição. Defende a observância da boa-fé contratual, disposta nos arts. 113 e 422 do Código Civil. Aponta a ausência de risco de lesão grave ou de difícil reparação aos agravados no pagamento das parcelas avençadas. Por outro lado, afirma a existência de risco de lesão grave à ora recorrente, visto que, se mantida a decisão agravada, “além da drástica imposição de suspensão do contrato”, será “impedida de realizar a cobranças de valores que lhe são, legalmente, devidos, passará a amargar prejuízos decorrentes do inadimplemento, atrelado aos gastos pertinentes à manutenção dos imóveis daqueles que acobertados por medidas liminares como a ora”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Preparo regular (Id 16224335). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque o fato de a escritura pública de compra e venda do imóvel possuir pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia não impede, por si só, eventual possibilidade de resolução do contrato com a consequente devolução dos valores pagos. Sobre o tema, deve ser observado que, malgrado haja previsão na Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelecendo procedimento específico, em seus artigos 26 e 27[1], para os casos de inadimplemento ou desistência por parte do devedor fiduciante, não regulou a hipótese de descumprimento contratual por parte do credor fiduciário. Assim, nessa hipótese, segundo entendimento jurisprudencial já adotado neste Tribunal de Justiça, podem ser aplicadas as normas consumeristas para eventual rescisão da resolução do contrato de compra e venda, ainda que por escritura pública, quando a mora recai sobre o credor fiduciário, com a consequente devolução das parcelas pagas, de forma integral e imediata, na forma da Súmula 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, destaco o claro precedente da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORA DA RÉ. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NECESSIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. TEMA 971 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. 1. A Lei 9.514/97 estabelece procedimento específico para o caso de desistência ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante em seus artigos 26 e 27, entretanto, é silente quando se trata de resolução por culpa da própria incorporadora/construtora, não havendo qualquer óbice à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor e a consequente extinção do contrato com a devolução das partes ao status quo. 2. Em caso de mora da incorporadora/construtora, cabível a devolução das parcelas pagas pelo devedor fiduciário, de forma imediata e integral, na forma da Súmula no 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1229365, 00008742720168070010, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece acolhimento o argumento da recorrente de inexistência de probabilidade do direito vindicado pelos agravados na ação de conhecimento. Ademais, a liminar deferida na origem não esgotou o mérito da ação de conhecimento, como defende a agravante, porquanto, conforme já relatado na presente decisão, a discussão travada nos autos diz respeito à possibilidade de rescisão da escritura pública em razão de suposta prática de publicidade enganosa, matéria que demanda ampla dilação probatória. Ressalto, também, ter havido demonstração do perigo de dano pelos agravados na petição inicial da ação de origem, diante da possibilidade de inscrição dos seus nomes em cadastros de inadimplentes, caso interrompessem os pagamentos das parcelas sem a devida autorização judicial. Por fim, quanto ao perigo de dano à agravante afirmado no presente recurso, não pode deixar de ser observado que, contraditoriamente, nas razões recursais, houve afirmação de quitação dos valores avençados pelo terreno, “conforme a posição financeira em anexo, não havendo nenhuma cobrança a ser lançada por parte da empresa requerida, ora agravante”. Não há, destarte, como se aferir o alegado dano, porquanto os fatos demandam esclarecimentos, de modo que se impõe a manutenção da decisão agravada. Destarte, não verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[3]. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (...) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) [2] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;